Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-45.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000164-45.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AR
T
. 33 DA LEI N.º 11.343/2006.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA
DILIGÊNCIA POLICIAL

REALIZADA E DA APREENSÃO DE DROGA
S
DELA
S
RESULTANTE.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
ABORDAGEM

EFETIVADA APÓS VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO RÉU,
DERIVADA DA
TENTATIVA DE FUGA
E DISPENSA DE
SACOLA PLÁSTICA
EM VIA PÚBLICA,
DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA VIATURA
EM RONDA DE ROTINA
. APREENSÃO
DE
0,5G
DE COCAÍNA,
85,14G
DE

CRACK E
4,30G
DE MACONHA
, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA QUE IN
FORMAM
AS FUNDADAS SUSPEITAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, NA FORMA DOS ART
S
.
240 E 244, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CP
P
)
.
MÁCULA
INEXISTENTE.
JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
STF
)
, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
STJ
).

LICITUDE DA
S
PROVA
S
REUNIDA
S
NOS AUTOS.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA
DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.
IMPROVIMENTO.
POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO D
OS ENTORPECENTES E DEMAIS PETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA.
EFICÁCIA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO.
QUANTIDADE E VARIEDADE QUE NÃO SE COADUNAM COMO O MERO USO PESSOAL.

POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE.

D
OSIMETRIA.
P
EDIDO
DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE
.
INVIABILIDADE
.
DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI N.° 11.343/2006. REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES.
PENA-BASE EXASPERADA
01 (UM) ANO,
09 (NOVE) MESES, 20 (VINTE) DIAS

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
.
PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS ABSTRATAS MÁXIMA E MÍNIMA
QUE ENSEJARIA A EXASPERAÇÃO EM
02 (DOIS) ANOS E (SEIS) MESES
.
CRITÉRIO
ARITMÉTICO

DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA
MAIS BENÉFICO QUE O ADOTADO PELA

JURISPRU
DÊNCIA
E DOUTRIN
A PÁTRIAS. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
MANTIDA NAS DEMAIS FASES DOSIMÉTRICAS,
IRRETOCÁVEL NA ESPÉCIE.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Recurso de Apelação n.º 8000164-45.2024.8.05.0041
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, em que figura como
Apelante
ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA
, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e
NEGAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora